Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-77.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733795-77.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, GLAUCIA BEATRIZ SILVA LOPES REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GLAUCIA BEATRIZ SILVA LOPES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da desistência manifestada expressamente pelo Distrito Federal, por meio da petição de ID.13357943, homologo a desistência. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao d.Juizado de origem. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal